Tribunal: TJES
Processo: 5002742-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002742-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: GEORGGIA TOSATTO CUSTODIO NIERO
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002742-18.2023.8.08.0030.

RECORRENTE.: DECOLAR.COM LTDA.

RECORRIDO.: GEORGGIA TOSATTO CUSTODIO NIERO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA 48 HORAS APÓS A COMPRA DA PASSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR RECORRENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS, BEM COMO NO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM DOS DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONSUMIDOR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, FACE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de parcial reforma da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

Inicialmente, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva, na hipótese, deve ser afastada, pois não se trata de ação relativa a defeito da prestação do serviço de transporte aéreo, mas de mera desistência da compra realizada, junto à ré, fora do estabelecimento comercial, no prazo fixado em lei para tanto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No caso dos autos, acertada a sentença de 1º grau no que tange ao direito de arrependimento da parte recorrida, que buscou o cancelamento da compra da passagem após 48 horas e, portanto, faz jus ao ressarcimento do valor pago, diante da previsão do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência é assente:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM “ON LINE”. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO CDC EM DETRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO PASSAGEIRO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-29.2021.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.02.2022) (TJ-PR - RI: 00000422920218160184 Curitiba 0000042-29.2021.8.16.0184 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022).

RECURSO INOMINADO. R
ELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA NO SITE DA DECOLAR. AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ACIONADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOB O ARGUMENTO DE ATUAR COMO MERA INTERMEDIADORA. TESE AFASTADA. COMPRA DE PASSAGEM ATRAVÉS DO SITE DA DEMANDADA. MÉRITO.
DIREITO AO ARREPENDIMENTO DE COMPRA EFETUADA PELA INTERNET, DENTRO DO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS. CONSUMIDORA QUE SOLICITOU A DESISTÊNCIA NO PRAZO LEGAL. RESSARCIMENTO DEVIDO.
REITERADOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA RECORRENTE, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON E À FERRAMENTA CONSUMIDOR.GOV., ONDE FOI FIRMADO ACORDO, MAS NÃO CUMPRIDO PELA ACIONADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE SE ESTENDEU POR 13 (TREZE) MESES. DESCASO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A SUSTENTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIA QUE ATENDE O CARÁTER COMPENSATÓRIO E EDUCADOR DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5008750-45.2020.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Feb 23 00:00:00 GMT-03:00 2021). (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50087504520208240038, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Turma Recursal - Florianópolis).

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que embora cristalina a falha na prestação dos serviços, o valor arbitrado não é proporcional ao dano moral sofrido pela consumidora.. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)